Tribunal: TJDFT
Processo: 0731397-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTES. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DO TJDFT. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO DE DOMÍNIO. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO COMUM. AUSÊNCIA DA CLÁUSULA IN REM SUAM. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO CONCLUÍDO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (MULTAS, LICENCIAMENTO) VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IPVA. TEMA 1.118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. COMUNICAÇÃO DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão administrativo competente.
2. O fato de não terem sido outorgados poderes por meio de procuração com a cláusula in rem suam não permite concluir, por si só, ausência de negócio jurídico translativo da propriedade do veículo.
3. A prática da aquisição de veículo com o recebimento do documento apto à transferência junto ao órgão de trânsito e procuração, esta, inclusive com prazo determinado de validade, e, em regra, curto, é verificada no cotidiano. Nesses casos, em geral, a pretensão do adquirente é auferir lucro, pois repassa o bem a terceiro e em nome deste último é registrado o veículo.
4. Referida conduta não afasta a efetiva compra e venda, especialmente quando, na hipótese, o adquirente confessa na contestação a aquisição do bem para revenda a terceiro em outro estado da federação.
5. A aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB - tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, desde que comprovada a alienação do veículo, assim como, após a tradição, deve a responsabilidade pelos débitos e encargos recair, exclusivamente, sobre o adquirente do automóvel.
6. No que pertine à responsabilidade pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) a partir da sua alienação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da matéria, delimitada no Tema 1.118, definiu o seguinte: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022)”.
7. No Distrito Federal há legislação própria a prever a solidária pelo pagamento, conforme se verifica da norma inserta no inciso III do parágrafo 8o do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).
8. Não se vislumbram danos morais na hipótese em que a ausência de transferência do veículo pelo adquirente não se desdobrou em consequências mais gravosas ao vendedor, notadamente restrições derivadas do inadimplemento de obrigações tributária relacionados ao veículo, traduzindo-se, o transtorno, em mero aborrecimento comum à vida em sociedade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.